Tribunal: TJDFT
Processo: 0729610-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO. INCOMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXECUÇÃO A QUALQUER DOS DEVEDORES. LITISCONSÓRCIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA. FACULDADE DO CREDOR. FORO DA SEDE DO BANCO EXECUTADO. PROVIMENTO.
1. Identificada a arguição de preliminar pelo executado, não se configura em declaração de incompetência de ofício.
2. O artigo 275, do Código Civil, faculta ao credor exigir a totalidade da obrigação de apenas um dos devedores, assim como o caso dos autos não caracteriza a hipótese de litisconsórcio necessário, prevista no artigo 114 do CPC.
3. Ainda que sejam devedores solidários, é direito do credor optar pela execução de apenas um devedor, inexistindo a obrigatoriedade de que sejam incluídos no polo passivo da presente demanda, a União e o Banco Central do Brasil.
4. O art. 516, II, do CPC estabelece que o cumprimento de sentença efetuar-se-á, como regra, no juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, podendo o exequente, ainda, optar pelo juízo do atual domicílio do executado, conforme o parágrafo único do mesmo artigo.
5. A jurisprudência consolidada do STJ permite ao exequente ajuizar a ação no foro de seu domicílio, quando se tratar de execução individual de sentença coletiva caracterizada pela existência de relação consumerista (Tema/Repetitivo no 480, REsp no 1243887/PR, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 12/12/2011).
6. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.